Tribunal: TJES
Processo: 5009328-65.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009328-65.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: L.B. BARBIERI - LOCACAO DE MAQUINAS E CONSTRUTORA LTDA

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. OMISSÃO QUANTO À SUSTENTAÇÃO ORAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO SOBRE O MÉRITO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS PARA FINS DE INTEGRAÇÃO FORMAL DO ACÓRDÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra o acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível interposto, mantendo sentença que julgou improcedente a ação de cobrança de indenização securitária. A embargante alega contradição quanto à apreciação de fatos supostamente incontroversos sobre cláusula da apólice de seguro e omissão quanto ao registro da sustentação oral realizada em sessão de julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão incorreu em contradição quanto à valoração de cláusula contratual ratificada na renovação da apólice; e (ii) verificar se houve omissão quanto à menção da sustentação oral realizada pelo patrono da embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, têm função integrativa e se destinam exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo incabíveis para rediscutir o mérito da decisão.

A alegada contradição entre os fundamentos do acórdão e os fatos constantes dos autos não se verifica, pois os argumentos sobre a cláusula contratual e sua suposta ratificação foram enfrentados na decisão embargada, que concluiu pela inexistência de prova mínima das alegações autorais.

A pretensão da embargante de rediscutir matéria já decidida configura mero inconformismo, inadmissível em sede de embargos de declaração, conforme entendimento pacífico do STJ (AgInt no AREsp 683.518/DF).

Há omissão formal no acórdão quanto à ausência de menção expressa à sustentação oral realizada pelo advogado da parte embargante, fato comprovado pelas notas taquigráficas juntadas aos autos.

A correção da omissão identificada não altera o mérito da decisão, limitando-se à integração do julgado quanto ao registro de fato processual relevante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A ausência de menção expressa à sustentação oral no acórdão configura omissão formal passível de correção por embargos de declaração, desde que comprovada nos autos.

Não se configuram contradições ou omissões materiais quando os fundamentos essenciais ao deslinde da controvérsia foram expressamente enfrentados na decisão embargada.

É incabível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, sob pena de desvio da finalidade recursal prevista no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I e II; 1.026.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 683.518/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 16.02.2017, DJe 23.02.2017.
STJ, REsp 1622386/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20.10.2016, DJe 25.10.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
L
.
B. BARBIERI – LOCACAO DE MAQUINAS E CONSTRUTORA LTDA

em face do v. acórdão de ID 7325011, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível interposto em desfavor do
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
.

Nas razões recursais, a embargante alega que o v. acórdão incorreu em
contradição
quanto a fatos, supostamente, incontroversos e com relação à ratificação da cláusula 136 da apólice de 2020/2021 na renovação do seguro do período correspondente ao acidente. Não obstante, aduz
omissão
, em razão da sustentação oral realizada por seu patrono não constar do v. acórdão.

Em sede de contrarrazões, a embargada demonstra o não cabimento dos embargos de declaração para reforma do acórdão vergastado, por se tratar de mero registro de inconformismo e nítido intuito procrastinatório, pugnando pelo seu não conhecimento ou, se conhecidos, pelo seu não provimento.

Sendo tempestivo o recurso e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço dos aclaratórios
e passo a apreciá-los.

Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pela embargante com os fundamentos do voto condutor do acórdão, concluo que, de fato,
o v. acórdão incorreu em omissão, unicamente no que diz respeito à ausência de menção à realização de sustentação oral pelo patrono da embargante
.

No que tange à existência de contradições no acórdão, não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas, buscando o recorrente a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível.

Com efeito, as supostas contradições foram exaustivamente enfrentadas pela decisão objurgada, de sorte que o pleito recursal configura mera irresignação com o resultado do julgamento da apelação cível. Nesse aspecto, é patente que a embargante não aponta a existência de vícios no acórdão, mas, sim, questiona os motivos que conduziram este Órgão Julgador a adotar a conclusão que não lhes satisfaz.

Deveras, a embargante alega que o v. acórdão incorreu em contradição com relação à apreciação de elementos probatórios trazidos ainda no Juízo
a quo
acerca da suposta alteração de cláusula contratual, sem anuência da parte autora, bem como quanto à alegação de que tal fato seria incontroverso.

Contudo, referidos aspectos foram objeto de análise por esta c. Quarta Câmara Cível, que decidiu pela manutenção da sentença que julgou improcedente a ação de conhecimento de cobrança de indenização securitária, uma vez que compartilha do entendimento do magistrado
a quo
no que diz respeito à inexistência de provas mínimas das alegações autorais, de modo que os fatos narrados possuem mera presunção relativa de veracidade.

Desse modo, não há falar em contradição de julgado. Pelo contrário, entende-se que a embargante pretende a rediscussão do mérito recursal. Sobre o tema, reiteradamente tem decidido o Superior Tribunal de Justiça que “
Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, ou para corrigir erro material, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
.” (AgInt no AREsp 683.518/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017, STJ).

Enfim, forçoso reconhecer que não há vício de contradição a ser sanado por esta via integrativa, visto que todas as questões foram adequadamente enfrentadas na decisão hostilizada. Em verdade, resta clara a intenção da embargante de submeter a apelação cível a novo julgamento, o que por certo não se coaduna com a via recursal eleita.

No que diz respeito ao vício de
omissão
formal, em razão da sustentação oral realizada pelo patrono da embargante, revela-se necessário modificar o acórdão embargado, a fim de fazer constar sua realização. A correção deste vício não implica alteração do mérito do julgamento, mas apenas a integração do julgado para que reflita a integralidade dos fatos processuais.

Compulsando os autos, verifica-se que, de fato, na sessão de julgamento que resultou no V. Acórdão embargado, houve a realização de sustentação oral pelo advogado da parte embargante, Dr. Felipe Pin Machado - OAB/ES nº 17.908, conforme consta das Notas Taquigráficas anexadas (ID de nº 13115388). Assim, com o fito de sanar a omissão apontada e integrar o V. Acórdão, entendo que a pretensão da embargante merece acolhida.

À luz do exposto,
conheço
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
dou-
lhe

parcial
provimento
para, sem alterar o mérito do V. Acórdão de ID nº 7325011, fazer constar expressamente que "houve a realização de sustentação oral pelo advogado da parte embargante, Dr. Felipe Pin Machado - OAB/ES nº 17.908", consoante
Notas Taquigráficas anexadas (ID de nº 13115388)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.